Tribunal: TJDFT
Processo: 0728084-47.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2023-12-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA. PRESCRIÇÃO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS NÃO CONFIGURADA. PROTESTO LEGÍTIMO. DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. RECURSO CONHECIDO. PREJUDICIAL DE MÉRITO AFASTADA. RECURSO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com os artigos 2o e 46, da Lei 9.099/95, e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela ré/recorrente, em face da sentença que julgou: "parcialmente procedentes os pedidos, para: i) declarar a prescrição do crédito tributário constituído em 01/01/2000; ii) determinar ao requerido que promova a exclusão de toda e qualquer cobrança, judicial ou não, relativa ao crédito que ora se declara prescrito, no prazo de 15 dias a contar do trânsito em julgado desta sentença; iii) condenar o requerido a pagar à autora o valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), corrigidos pela SELIC (Emenda Constitucional no 113/2021) a contar desta data.".
3. Em suas razões recursais o DISTRITO FEDERAL aduz que a sentença merece reforma, a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes, visto que não ocorreu a prescrição da pretensão de cobrança dos créditos tributários, e tampouco a prescrição intercorrente. Sustenta que a execução fiscal foi ajuizada no prazo prescricional quinquenal e que se encontra interrompido.
4. Contrarrazões apresentadas (ID 53095073). A recorrida pugna pela confirmação da sentença pelas próprias razões.
5. A autora ajuizou ação anulatória de débito fiscal, cumulada com pedido de cancelamento de protesto e indenização por danos morais, sob o fundamento de que o Distrito Federal protestou crédito tributário prescrito (CDA 50115369112), uma vez que não foi citada da execução fiscal e transcorreu o prazo prescricional quinquenal.
6. Segundo as provas produzidas, dois são os créditos tributários constituídos em desfavor da autora, vinculados à JOANINHA FESTAS ARTIGOS PARA CRIANÇAS LTDA, extinta sociedade empresária da qual a autora foi sócia. Os créditos foram constituídos definitivamente em 20/01/2001 e em 20/01/2002 (CDA 5-0115221786 e CDA 0115369112), respectivamente (ID 53095000).
7. Nos termos do art. 174, caput, do Código Tributário Nacional “a ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva”.
8. No caso, é inconteste que não se operou a prescrição para nenhum dos créditos, porquanto a execução fiscal foi proposta em 16/11/2005, no prazo de cinco anos (art. 174 do CTN). E segundo as provas produzidas (ID 53094994, Pág. 5), interrompeu-se a prescrição com o despacho judicial que ordenou a citação da executada (art. 8o, § 2o, da Lei no 6.830/80, e art. 174, I do CTN).
9. Ademais, não ocorreu a prescrição intercorrente, porquanto sequer foi expedido o mandado de citação da devedora nos autos da execução fiscal mencionada. Assim, sem a citação da autora nos autos executivos não ocorre a suspensão da execução fiscal por 1 (um) ano, assim como é afastada a prescrição intercorrente, nos termos do Tema Repetitivo no 566 do STJ: “O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução.”
10. Neste contexto, é lícita a cobrança dos débitos tributários inscritos em dívida ativa (CDA 50115369112 e CDA 5-0115221786). Prejudicial de mérito (prescrição) afastada.
11. Destarte, sendo exigível a dívida constituída, as cobranças são legítimas, assim como são legítimos os efeitos moratórios decorrentes do inadimplemento do contribuinte. Assim, afastada a responsabilidade do Distrito Federal pelos danos suportados pelo autor.
12. RECURSO CONHECIDO. PREJUDICIAL DE MÉRITO (PRESCRIÇÃO) AFASTADA. RECURSO PROVIDO para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.
13. Sem custas e honorários, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.